Tribunal: TJDFT
Processo: 0743019-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0743019-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEU CARRO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI AGRAVADO: LUCAS RENAN VERAS DOS SANTOS, LETICIA MIGUEL DE MORAIS DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator